Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV E §2o, DO CPC. NÃO INCLUSAO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.

3. O débito em execução na origem, decorrente de inadimplência de pagamentos referentes ao fornecimento de produtos entregues ao agravado, não está acobertada pelas exceções contidas no art. 833, §2o, do CPC, logo, resta inequívoco a impossibilidade da penhora vindicada, porquanto, os rendimentos salariais objetivam a atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admitir a penhora de tais valores, de modo a privilegiar o pagamento da dívida em detrimento do mínimo necessário para a existência com dignidade.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.